Tribunal: TJDFT
Processo: 0709925-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709925-84.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA MARIZETE FALCAO, MARIA MADALENA FERREIRA DE LIMA, MARIA DOS SANTOS MACEDO, MARIA MADALENA ALVES, MARIA MADALENA BEZERRA SANTOS, MARIA MADALENA COSTA, MARIA MADALENA DA SILVA COSTA, MARIA MADALENA DE AZEVEDO, MARIA MADALENA SILVA, MARIA MARGARETE BARBOSA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 45025381, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 12a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora